Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-79.2022.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001015-79.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON BARROS DE CARVALHO - CPF: 004.850.111-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO LOPES - CPF: 261.415.968-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRELI DOS SANTOS - CPF: 020.478.231-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO E ESTUPRO – CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E QUE POSSUI RELEVÂNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO PARA AMEAÇA SIMPLES – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DA CONDUTA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA – RETIFICAÇÃO DA PENA PARA AFASTAR A AGRAVANTE E A MAJORANTE RELATIVA À IDADE DA VÍTIMA – FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SER A VÍTIMA PESSOA IDOSA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, pois a vítima confirmou, em ambas as fases processuais, a ocorrência de todos os delitos, nos moldes apontados pela acusação.

Não há falar em cerceamento da defesa pela falta de especificação quanto as datas exatas em que ocorreram os crimes de estupro, sobretudo porque o apelante confessou um dos delitos, e os fatos foram narrados com riqueza de detalhes durante a instrução processual.

Não é possível a desclassificação do crime de perseguição para o de ameaça simples quando comprovada a reiteração das ameaças praticadas pelo réu, perturbando a liberdade ou privacidade da vítima.

Comprovada a idade da vítima, deve incidir a majorante e a agravante do crime praticado contra idoso (art. 147-A, § 1o, inciso I e art. 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal).

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 para o aumento de cada agravante na pena intermediária deve incidir sobre a pena-base, evitando-se o aumento cumulativo, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gerson Barros de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n.

1001015-79.2022.8.11.0051
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, incisos I e II) e estupro, por três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 213,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, “h”, c/c o art. 71,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença para absolver o apelante dos crimes de estupro ocorridos em dias não especificados, porque o arcabouço probatório não é suficiente para sustentar a condenação; bem como para desclassificar o crime de perseguição para ameaça. Subsidiariamente, requer o afastamento da continuidade delitiva do estupro, a exclusão do aumento referente à idade da vítima quanto à perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, inciso I), e, no tocante ao estupro, o decote da agravante etária (CP, art. 61, inciso II, “h”). Por fim, pugna pela diminuição do aumento de pena imposto para cada agravante ao patamar de 1/6 (Id.
136839314).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
136839316
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id.

142866689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que, em dias não precisos, até 25 de março de 2022, na residência a situada na rua Itiquira, n. 203, bairro Belvedere, na comarca de Campo Verde/MT, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, perseguiu reiteradamente sua ex-companheira Sandreli dos Santos, que é idosa, por razões da condição de sexo feminino, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Além disso, consta que, por duas vezes, em dias não especificados, e uma vez, no dia 25.3.2022, por volta de 3 horas, no mesmo local do fato anterior, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, constrangeu a sua ex-companheira Sandreli dos Santos, mediante grave ameaça, a com ele praticar conjunção carnal.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte quadro fático:

“(...) Segundo restou apurado, a ofendida conviveu maritalmente com o denunciado, porém, em janeiro de 2022, ela decidiu pôr fim ao relacionamento, diante do comportamento agressivo do denunciado, sendo que, a partir de então, a ofendida voltou a morar na casa dela, situada na Rua Itiquira, n.o 203, Bairro Belvedere, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

O denunciado não aceitou o término do relacionamento, de modo que passou a perseguir e ameaçar a ofendida, dizendo que "homem nenhum entra na casa dela, que está sondando a casa e que se a" ofendida "não for dele, não será de mais ninguém, que nenhum vagabundo vai por a mão nela"

Além disso, o denunciado costumava ficar rondando a casa da ofendida, inclusive com a intenção de adentrar no imóvel para abusar sexualmente dela, e ficava gritando para a ofendida deixá-lo entrar.

Diante destas condutas reiteradas do denunciado, a ofendida acabou aceitando que ele adentrasse em sua residência por duas vezes, em datas não especificadas, para o denunciado parar de gritar, e nestas duas ocasiões, o denunciado trancou a porta da casa e forçou a ofendida a ter conjunção carnal com ele, o que ela fazia por ter sido subjugada em razão do medo provocado pelas frequentes agressões e ameaças de morte.

No dia 25/03/2022, por volta de 03h, o denunciado foi novamente até a residência da ofendida, oportunidade em que danificou o portão e conseguiu obter acesso ao quintal do imóvel, depois quebrou o vidro da porta de entrada, apanhou a chave e a abriu (conforme relatório de investigação de fl. ID 81350855 - págs. 10/11), de maneira que entrou na casa, e obrigou a ofendida a ter conjunção carnal com ele, ameaçando-a de "matar todo mundo" caso ela avisasse alguém.

Tais abusos perduraram até aproximadamente 06h da manhã, e posteriormente o denunciado ameaçou a ofendida mais uma vez, dizendo que voltaria "para terminar o que havia começado".

Por fim, apurou-se que a ofendida comunicou os fatos à Polícia Judiciária Civil.”
(Id. 136839274).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, incisos I e II), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 7 dias de reclusão
e o pagamento de 20 dias multa; bem como condenado pelo crime de estupro, por três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 213,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, “h”, c/c o art. 71,
caput
), sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão
, em relação aos estupros cometidos em datas não especificadas, e a pena de
8 anos e 2 meses de reclusão
em relação ao estupro praticado no dia 25.3.2022.

Ao reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estupro, o magistrado considerou a pena mais grave (9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão) e promoveu o aumento na fração de 1/5, resultando na pena final de
11 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão.

Além disso, houve o reconhecimento do concurso material (CP, art. 69,
caput
), em razão da prática de crimes de espécies distintas e em diversas ações, o que levou o juiz de primeiro grau a promover a soma das reprimendas, ficando a pena total em
12 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial
fechado
(sentença Id. 136839305).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando, primeiramente, a absolvição do acusado dos crimes de estupro ocorridos em datas não especificadas pela vítima, ou o afastamento da continuidade delitiva, argumentando ser nítida a insuficiência probatória, já que não houve a oitiva de nenhuma testemunha apta a comprovar os relatos da ofendida.

Ademais, afirma que o depoimento da vítima em juízo se mostrou vago e genérico, pois não especificou em quais datas e como os delitos anteriores ao praticado no dia 25.3.2022 ocorreram, o que prejudica o direito à ampla defesa do réu.

Tal pretensão não merece ser acolhida.

Interrogado em juízo o apelante
Gerson Barros de Carvalho
negou o cometimento dos estupros atribuídos a ele em datas não especificadas, confirmando apenas os delitos ocorridos no dia 25.3.2022:

“(...) Eu tenho a dizer que esse motivo de ela me subornar, me colocar agora com outra definição, outra tentativa de estupro, essas vezes eu não me lembro não, não me lembro. Agora nessa última vez, de ir na casa dela, ir lá e ameaçar ela, não, foi só uma vez só (inaudível) eu gostava dela demais, me desculpa eu peço que um dia Deus quiser um dia eu saio daqui mas minha consciência tá limpa (...) eu acho que ela tá aproveitando da minha fraqueza pra me castigar mais e mais (...) A última vez, de quebrar a casa dela eu garanto e fui eu, eu tava embriagado na cachaça e na droga, não vou mentir, isso é o que eu lembro (...)”
(Relatório de mídia, Id. 136839306).

No entanto, nas duas vezes em que foi ouvida, a vítima
Sandrieli dos Santos
narrou os fatos de forma detalhada, afirmando que os estupros ocorreram três vezes e o último foi no dia 25.3.2022, nos seguintes termos:

“(...) QUE a Declarante conheceu Gelson Barros no ano passado, tendo em vista os dois frequentarem a mesma igreja; QUE a Declarante frequenta a Igreja Assembleia de Deus; QUE o casal namorou cerca de 02 (dois) meses sendo que Gelson era um homem tranquilo e trabalhador; QUE antes de frequentar a igreja Gelson bebia muito, porém quando conheceu a Declarante havia deixado o vício; QUE passados os 02 (dois) meses o casal optou por ir morar junto; QUE inicialmente a Declarante mudou-se para a casa de Gelson; QUE logo no começo do relacionamento o casal vivia harmoniosamente, porém Gelson parou de trabalhar; QUE como a Declarante é aposentada e ainda faz alguns bicos para complementar a renda acabou mantendo a casa do casal; QUE ainda quando moravam em Primavera do Leste Gelson já apresentava comportamento agressivo, tendo agredido fisicamente a Declarante com socos, bem como fazia as coisas sem ela querer (mantinha relações sexuais a força); QUE tendo em vista tal comportamento de Gelson a Declarante optou por findar o relacionamento; QUE ressalta que nunca registrou Boletim de Ocorrência pois era ameaçada de que caso fizesse ele a mataria, bem como mataria sua família; QUE a Declarante mandou que Gelson fosse embora de Primavera do Leste e foi para a casa da filha; QUE a Declarante esclarece que estava muito bem na casa da filha, porém Gelson ligava e dizia que não estava mais bebendo e que havia melhorado pedia a todo momento que a Declarante viesse para a Campo Verde para reatarem o relacionamento; QUE confiando na palavra de Gelson a Declarante voltou para esta cidade e foi morar com ele: QUE diferente do que Gelson dizia ele não havia mudado e continuava fazendo as mesmas coisas; QUE ele pede dinheiro na rua para consumir drogas e bebidas; QUE a Declarante então mudou-se para sua casa e novamente terminou o relacionamento; QUE Gelson não aceita o término do relacionamento e ameaça a Declarante dizendo que homem nenhum entra na casa dela, que está sondando a casa e que se a Declarante não for dele, não será de mais ninguém, que nenhum vagabundo vai por a "mão" nela;
QUE o casal está separado há 03 (três) meses porém constantemente Gelson vai a casa da Declarante, fica rodiando e tenta entrar; QUE Gelson chega a casa da Declarante e grita para que ela abra a porta; QUE por 02 (duas) vezes abriu a porta para que ele entrasse a parasse de gritar; QUE nessas duas vezes Gelson entrou na residência, trancou a porta e estuprou a Declarante; QUE na madrugada de ontem Gelson quebrou a porta de vidro da casa da Declarante pegou a chave que estava na porta e entrou; QUE ele estava embriagado e aparentemente havia usado drogas; QUE disse a Declarante que havia fumado muita droga e pó;

QUE ele então obrigou a Declarante a manter relações sexuais; QUE a Declarante se negava porém ele dizia que vamos fazer sim
, porque você é muito gostosa!; QUE ele abusou sexualmente da Declarante entre 03h e 06h de hoje; QUE ele a Declarante queria pegar o telefone, porém ele não deixava e dizia que se ela avisasse alguém iria matar todo mundo; QUE teme pela sua vida e pela vida dos filhos pois Gelson se mostrou um homem muito violento sendo que ele disse que hoje voltaria a casa da Declarante para terminar o que havia começado (...)”
(declarações em fase de inquérito, Id. 136839253) – negritei.

Em juízo, manteve a narrativa, confirmando a ocorrência de todos os fatos:

“(...)
Vítima:

ele ficava me perseguindo o tempo todo e não dava paz pra mim e ai teve um momento que ele tava sendo muito agressivo comigo aí ele quebrou meu portão e entrou na minha casa, quebrou a porta né, e entrou na minha casa e teve relações comigo sem que eu quisesse
(...) Ministério Público: a senhora parece que teve um relacionamento com ele e aí em janeiro a senhora decidiu terminar, é isso? Vítima: isso, voltei pra minha casa. Ministério Público: aí ele passou a perseguir e ameaçar a senhora, como que foi? Vítima: ah ele ficava me perseguindo, indo lá em casa (...) sempre ia a noite lá em casa (...) entrava contra a minha vontade. Ministério Público: certo, e ele chegou a dizer que homem nenhum ia entrar na casa da senhora e que estava sondando a casa? Vítima: é sempre ele falava isso ne, que se eu não ficasse com ele não era pra eu ficar com mais ninguém.
Ministério Público: e as vezes quando a senhora não deixava ele entrar ele ficava gritando do lado de fora pedindo pra entrar? Vítima: é, ficava batendo na porta, na janela (...) aí quando eu abria a porta ele entrava. Ministério Público: aí ele entrou e nessas vezes que ele entrou ele obrigou a senhora a manter relação sexual com ele? Vítima: isso
(...) Defesa: foi uma vez só que aconteceu isso ou ele ia sempre, como que ele te perseguia? Vítima: é, sim, ele sempre ia lá, ficava batendo na porta e eu falando ‘não vou deixar você entrar’ e ele falava ‘não você tem que deixar porque não sei o que’ e aí ele sempre ia, e eu não deixava ele entrar. Defesa: a perseguição então que a senhora fala é que ele ia sempre na sua casa, é isso? Vítima: é, ele ficava batendo na porta né, ficava rodeando, nessa época eu tava sem portão também
. Defesa: ele foi quantas vezes na sua casa? Vítima: foi uma três ou quatro vezes.
Defesa: e ele ficava lá batendo na porta e a senhora falava que não ia abrir, é isso? Vítima: é, eu falava que não ia abrir, que não aceitava ele lá mais.
Juíza: deixa eu só entender, o estupro foi mais de uma vez, né Sandrieli? Vítima: isso. Juíza: foi esse dia da casa e outras vezes anterior a esse fato? Vítima: foi Juíza: a senhora sabe dizer quantas vezes teve essa relação sexual forçada, sem a senhora permitir? Vítima: ah, a primeira vez foi na casa dele né, quando eu morava lá na casa dele. Juíza: entendi, e a outra a senhora recorda? Vítima: a outra foi na minha casa ali. Juíza: e aí a última que foi dia 25? Vítima: é isso”

(Relatório de Mídia, Id. 136839306) – negritei.

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, tendo em vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das suas declarações, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse panorama, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA
. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES.
ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL
. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS.
MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA
. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2.
Registrou o acórdão que "a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a vítima relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia".
3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1911299/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 17.12.2021) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS

– PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PARA O VALOR A SER ESTIPULADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO MP - PEDIDO – AUMENTO DO QUANTUM APLICADO À PENA BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL – ANÁLISE REALISADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS - PROPORCIONALIDADE – ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP) – VIABILIDADE – CRIME PRATICADO DE FORMA CONTINUADA POR UM PERÍODO DE 11 ANOS - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade, e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.
A fixação do valor indenizatório é totalmente lícita e razoável, tendo em vista o prejuízo moral facilmente identificado no caso em tela, além da prescindibilidade de instrução específica quanto ao valor a ser estabelecido. A fixação estabelecida em sentença de piso torna-se perfeitamente razoável e proporcional, visto que, das quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente, apenas duas têm o condão de influenciar a fixação da pena basilar: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo razão para valora-las acima desse do patamar fixado. O lastro probatório construído, especialmente, a prova testemunhal oriunda da palavra da própria vítima, evidencia de forma firme a reiteração criminosa por mais de 10 anos (iniciando-se quando a vítima tinha 04 anos de idade e interrompendo-se apenas quando esta já estava com 15 anos de idade), é cristalina a ocorrência da continuidade delitiva, sendo justo o aumento de pena dela oriundo, na fração de 2/3
.” (TJMT – Apelação N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2022) – destaquei.

Não bastasse, os relatos da vítima estão em perfeita harmonia com o depoimento do policial militar
Rodrigo Amorim Souza
que efetuou a prisão do réu logo após a prática delitiva:

“A vítima chegou aqui na delegacia logo pela manhã bem cedo e nós imediatamente a partir das informações passadas por ela saímos em diligência onde constatamos na residência dela onde ocorreu o fato o portão com um pedaço da grade rompida, acho que tem uma fotografia aí nos procedimentos né, o arrombamento da porta, na verdade ele quebrou o vidro e abriu com a chave pelo lado de dentro, e ela nos contou o que aconteceu lá dentro. Saímos de lá em diligência fomos até a residência dele, não encontramos, conversamos até com o irmão dele, parente dele muito educado, e saímos em diligência ne procuramos aqui pelas proximidades do fato e viemos lograr êxito em encontra-lo ali no próximo ao mercado Itália, onde conversamos com ele, ele tava um pouco embriagado, tava com uns amigos de rua lá ne, aparentemente ele gosta de vivenciar nesse local, e foi conduzido à viatura e à delegacia ne. Ministério Público: e em relação aos fatos ele comentou alguma coisa? Policial: na ocasião falou que não se lembrava, tava meio entorpecido né, enfim (...)”
(Relatório de Mídia, Id. 136839306).

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a vítima confirmou em juízo as suas alegações feitas em sede policial, afirmando que os estupros ocorreram mais de uma vez, que era comum a ida do acusado à sua residência quando ele ingeria bebida alcoólica e fazia uso de entorpecentes, apresentando a riqueza de detalhes necessárias para a manutenção do decreto condenatório,
em continuidade delitiva
.

Ademais, não há falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa em razão da não especificação das datas em que os demais estupros ocorreram, pois ainda que a vítima não as tenha apontado com exatidão, foi clara e contundente ao afirmar que os abusos ocorreram por três vezes, descrevendo que um aconteceu na casa do apelante e os dois últimos em sua residência.

Dessa forma, apesar da ausência de exatidão na delimitação temporal dos fatos, não seria possível conferir maior precisão do que a indicada pelo Ministério Público, pois as peculiaridades concretas do delito inviabilizariam a adoção de tal providência.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO LAUDO PSICOSSOCIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE QUALQUER ARGUIÇÃO DURANTE AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO – PREJUÍZO AO RÉU NÃO DEMONSTRADO – 2) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS DO RÉU – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NO DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – 3) PLEITO À ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
4) EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ART. 71 DO CPP
– RECURSO DESPROVIDO. 1) Não prospera a tese de nulidade do laudo psicossocial, se após a ratificação do parecer pela psicóloga – por entender que não houve manifestação da defesa até a data agendada para complementação da perícia – houve a realização de audiência de instrução e julgamento, sem qualquer manifestação da defesa quanto à eventual nulidade do procedimento, ocorreu a preclusão da impugnação no momento adequado, mormente porque não demonstrado o prejuízo ao acusado. 2) Não ocorre nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3) Não prevalece a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra segura da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo depoimento de sua tia, genitora e demais testemunhas que reproduziram os fatos conforme narrado pela vítima; não deixando dúvida quanto à prática do estupro de vulnerável, sendo impossível a absolvição pretendida pelo agente. 4)
Restando caracterizado que o apelante submeteu a vítima a reiterados atos libidinosos e que a incerteza quanto ao número de infrações não tem o condão de afastar a continuidade, que fica limitada na fração de 1/6, conquanto comprovada a prática de dois ou mais crimes, deve ser mantido a implicação do art. 71 do CP, nos termos da sentença.
5) Recurso desprovido.”
(N.U 1000349-96.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 9.11.2022).

Em relação ao crime de perseguição, a defesa pugna pela sua desclassificação para o crime de ameaça simples, afirmando que a conduta praticada pelo acusado não se amolda perfeitamente àquela prevista no art. 147-A do Código Penal, já que não ficou demonstrada a perseguição
reiterada
à vítima.

Novamente inviável acolher o pleito defensivo.

Em todas as vezes que narrou o delito, a vítima esclareceu que o apelante não aceitou o fim do relacionamento amoroso e passou a ir até a sua residência, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, de forma reiterada, ocasiões em que era impedido de entrar no imóvel e passava a lhe ameaçar.

Com efeito, da leitura do art. 147-A do Código Penal depreende-se que os fatos narrados na hipótese se amoldam perfeitamente ao tipo penal em questão, veja-se:

Art. 147
-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei no 14.132, de 2021).

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei no 14.132, de 2021).

Assim, é inviável promover a desclassificação do delito para a ameaça simples, visto que ficou comprovado que o réu, inconformado com o fim do relacionamento, perseguiu a ofendida reiteradas vezes em sua residência, de forma que mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 147-A do Código Penal.

Alternativamente, a defesa requer a reforma da dosimetria de pena de ambos os crimes porque não ficou comprovada a idade da vítima durante a instrução processual, de modo que não há como afirmar que se trata de pessoa idosa para incidir a agravante do art. 61, inciso II, “h” do CP quanto ao crime de estupro ou a elevação da pena em razão da causa de aumento do inciso I, § 1o do art. 147 do CP, quanto ao crime de perseguição.

Todavia, da detida análise do acervo probatório, verifico que a data de nascimento da vítima consta no Boletim de Ocorrência (Id. 136839745), no termo de declarações em sede policial (Id. 136839264, p. 23), no laudo pericial de corpo de delito (Id. 136839262); no pedido de providências protetivas (Id. 136839264, p. 30), no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Id. 136839264, p. 34), e que em todos esses documentos ficou comprovada a idade da vítima (60 anos, na época dos fatos), razão pela qual devem ser mantidos os aumentos de pena decorrentes da prática delitiva contra pessoa idosa.

Importa destacar que o réu teve um relacionamento amoroso com a vítima, antes dos fatos, de forma que a idade dela era por ele conhecida.

Por fim, a defesa almeja a readequação da fração de aumento da pena intermediária do segundo fato (crime de estupro ocorrido em data não especificada), pois ao considerar duas agravantes, a magistrada elevou a pena ao patamar de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão,
quantum
que estaria acima do patamar de 1/6, conforme entendimento pacificado.

In casu,
da leitura atenta da dosimetria em questão, verifico que o pedido defensivo merece prosperar.

Ao promover o aumento da pena intermediária do apelante, a magistrada aplicou a fração de 1/6 sobre a pena aumentada pela outra agravante, o que contraria o entendimento do STJ no sentido de que a fração deve incidir sempre sobre a pena-base fixada.

Dessa forma, readéquo a pena imposta ao apelante pelo primeiro e segundo fato, promovendo o aumento da pena intermediária na fração de 1/6 para cada agravante a incidir sobre a pena-base, totalizando
9 anos e 4 meses

de reclusão
, reprimenda que mantenho inalterada na terceira etapa, ante a ausência de causas de aumento e diminuição.

Por fim, mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 1/5, totalizando a pena pelo crime de estupro em
11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Tendo em vista a prática de crimes de espécies distintas e em diversas ações (CP, art. 69), promovo a soma das reprimendas, perfazendo o total de
12 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão,
a ser cumprido no
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento,
para modificar a pena imposta ao apelante
Gerson Barros de Carvalho
em relação aos crimes de estupro, o que altera a pena final para
12 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão
, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023